Tribunal: TJDFT
Processo: 0732546-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INADMISSIBILIDADE DA REVISÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno contra decisão que não admitiu revisão criminal ajuizada para modificar regime inicial de cumprimento de pena, de fechado para semiaberto. A condenação originária decorre de sentença transitada em julgado, que impôs pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 150 dias-multa, em regime fechado, pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §4o, II e IV, c/c art. 71, CP) e organização criminosa (art. 2o, c/c art. 1o, §1o, da Lei 12.850/2013, c/c art. 69, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a revisão criminal para rediscutir o regime inicial de cumprimento de pena; e (ii) estabelecer se a valoração negativa de uma única circunstância judicial autoriza a imposição do regime fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não pode ser utilizada como substitutiva de recurso ordinário, conforme jurisprudência pacífica do STJ, exigindo demonstração de sentença contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, o que não foi comprovado.
4. O art. 33, §§2o e 3o, do CP autoriza a fixação do regime inicial fechado quando a pena supera 4 anos e há circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com o art. 59 do CP.
5. A existência de precedentes deste Tribunal de Justiça que admitiram o regime semiaberto em casos similares não vincula o colegiado, sendo cada caso analisado conforme suas particularidades.
V. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, salvo nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP. 2. A fixação do regime inicial fechado é legítima diante da existência de circunstância judicial desfavorável e pena superior a 4 anos."
Dispositivos relevantes citados: CPP: art. 621; CP: arts. 33, §§2o e 3o; 59; 155, §4o, II e IV; 71; 69; Lei 12.850/2013: art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 830.391/SP, rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 20/08/2025, DJe 27/08/2025.
STJ, AgRg no REsp 2.208.505/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 19/08/2025, DJe 26/08/2025.
STJ, AgRg no AREsp 2.928.020/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 12/08/2025, DJe 15/08/2025.
TJDFT, Acórdão 2016859, 0719852-51.2024.8.07.0003, rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 03/07/2025, DJe 16/07/2025.